Tribunal: TJMT
Processo: 1023562-72.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023562-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - CPF: 006.538.301-06 (ADVOGADO), TRANSPORTES ROMAN LTDA - CNPJ: 19.370.335/0001-20 (AGRAVANTE), ELIZABETE REINALDO MORAIS - CPF: 080.496.749-08 (AGRAVADO), Gustavo Gabriel Seidenfus (AGRAVADO), Gabriela Morais Seidenfus (AGRAVADO), Guilherme Morais Seidenfus (AGRAVADO), Giovana Morais Seidenfus (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO SEIDENFUS (AGRAVADO), GUSTAVO GABRIEL SEIDENFUS (AGRAVADO), GABRIELA MORAIS SEIDENFUS (AGRAVADO), GIOVANA MORAIS SEIDENFUS (AGRAVADO), GUILHERME MORAIS SEIDENFUS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS -
TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A denominada “penhora no rosto dos autos” consiste na constrição de eventual proveito econômico a ser obtido pelo devedor em ação judicial, nos moldes do artigo 860 do CPC. 2. O instituto jurídico-processual possui como finalidade precípua permitir a satisfação do crédito, através da penhora sobre direitos ou bens que devedor venha a obter em outra ação judicial, porém, a penhora no rosto dos autos antes da citação é medida excepcional e poderá ser concedida se a parte comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por TRANSPORTES ROMAN LTDA.
,
contra a
decisão do relator vinculada ao Id. nº 176698697, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
1023562-72.2022.8.11.0000
, interposto pela ora agravante, para manter inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação de “
Indenização”
(Proc. n. 1002209-06.2020.8.11.0045), ajuizada pela agravante contra o ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO SEIDENFUS, posteriormente substituído pelos herdeiros, ELIZABETE REINALDO MORAIS, GUSTAVO GABRIEL SEIDENFUS, GABRIELA MORAIS SEIDENFUS, GIOVANA MORAIS SEIDENFUS, GUILHERME MORAIS SEIDENFUS, indeferiu pedido de penhora dos créditos da Ação de Homologação de Acordo nº 0002238-78.2021.8.16.0181, porque, segundo a apreciação do magistrado, “
das próprias movimentações processuais apresentadas pela parte requerente consta que a indenização securitária em questão pertence aos herdeiros, não sendo devida ao Espólio
”, ressaltando, ademais, que o feito ainda está na fase de citação e deve aguardar o cumprimento das decisões judiciais.

A agravante insiste na tese
a necessidade de bloqueio de valores no rosto dos autos da ação de homologação de acordo nº 0002238-78.2021.8.16.0181, que tramita na Vara de Família e Sucessões da comarca de Marmeleiro/PR, na qual a Associação dos Transportadores Rodoviários do Estado de Mato Grosso - que funciona como uma seguradora, e, por sua vez, faz o pagamento de sinistros em caso de acidente envolvendo os veículos dos associados -, a viúva e os herdeiros do falecido pleiteiam homologação de acordo para pagamento de indenização dos danos materiais sofridos pelo caminhão conduzido pela vítima por 90% do valor da Fipe, no total de R$ 116.293,00.

Diz que
a prova documental constante dos autos, notadamente o boletim de ocorrência com a declaração dos envolvidos, é induvidoso que o acidente ocorreu porque o motorista estava dirigindo sem atenção ao fluxo de trânsito à sua frente, que estava parado em razão de outro acidente, e “provavelmente” em velocidade incompatível com seu veículo e carga transportada, colidindo na traseira do veículo de propriedade da agravante, causando os danos que devem ser reparados agora pelo Espólio/agravado.

Finaliza dizendo que “
não é necessária uma cognição exauriente das provas e fatos apontados em inicial, ao passo que uma breve análise da documentação carreada demonstra a evidente culpa do espólio no acidente
”, justificando o pedido de penhora dos valores.

Pede, pois, o provimento do recurso
para determinar o imediato bloqueio dos valores vinculados ao Proc. nº 0002238-78.2021.8.16.0181, que tramita na Vara de Família e Sucessões da comarca de Marmeleiro/PR
(cf. Id. nº 179262682).

Ausente contrarrazões porquanto não angularizada a relação processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pel
a
aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
:

Consta dos autos de origem que a autora/agravante ajuizou a presente ação indenizatória contra o Espólio de

Marcos Antonio Seidenfus almejando o ressarcimento dos danos materiais e recebimento de lucros cessantes pois, segundo afirma, o sinistro somente ocorreu porque Marcos “
estava dirigindo sem atenção ao fluxo de trânsito à sua frente, que estava parado em razão de outro acidente, e provavelmente em velocidade incompatível com seu veículo e carga transportada, colidindo na traseira do veículo da autora” (cf. Id. nº 32174347 dos autos de origem).

Requereu, inicialmente, “
a concessão da medida liminar de bloqueio via renajud dos veículos SR/SCHIFFER, placa JZU5113, Renavam 008424213866 e SR/SCHIFFER, placa JZU55083, Renavam 00824213467”,
visando garantir a satisfação do crédito (cf. Id. n. 32174347 dos autos de origem)
.

Na decisão vinculada ao Id. n. 32295423 dos autos de origem, o MM. Juiz deferiu parcialmente o pedido, para determinar a inserção de restrição de transferência nos veículos semirreboque de placas JZU5083 e JZU5113, via Sistema Renajud.

A autora peticionou novamente nos autos formulando pedido de
“bloqueio do valor objeto de acordo nos autos 0002238-78.2021.8.16.0181, que tramitam na Vara de Família e Sucessões da comarca de Marmeleiro – PR,
(e)
intimação da Associação dos Transportadores Rodoviários Matogrossense – ATROM (CNPJ 04.319.746/0001-13, com sede à Rua Foz do Iguaçu, 424, Centro Sul, Sorriso – MT) para que deposite em conta judicial vinculada a estes autos o valor objeto do acordo”
, dizendo que
“esta será a única oportunidade de a autora ver parte de seus danos ressarcidos, pois os bens deixados pelo réu não serão suficientes para saldar a dívida
” (cf. Id. n. 93427260 dos autos de origem).

A decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

I.
Direto ao ponto, em relação ao pleito de id. n. 93427260, apresentado pela parte Autora para penhora dos créditos da Ação de Homologação de Acordo n. 0002238-78.2021.8.16.0181, tenho pelo pronto indeferimento, uma vez que nas próprias movimentações processuais apresentadas pela parte Requerente consta que a indenização securitária em questão pertence aos herdeiros, não sendo devida ao Espólio, uma vez que é conferida em benefício dos próprios herdeiros, não havendo de que se falar em nenhum tipo de penhora ou constrição nesse sentido, nos termos do art. 760 do Código Civil.

II.

Ademais, conforme ressaltado na decisão de id. n. 92514833, o feito ainda se encontra na fase de citação, de modo que fica a parte Autora advertida quando ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, § 1°, do Código de Processo Civil.

A denominada “penhora no rosto dos autos” consiste na constrição de eventual proveito econômico a ser obtido pelo devedor em ação judicial, nos moldes do artigo 860 do CPC; verbis:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

O instituto jurídico-processual possui como finalidade precípua permitir a satisfação do crédito, através da penhora sobre direitos ou bens que devedor venha a obter em outra ação judicial, porém, a penhora no rosto dos autos antes da citação é medida excepcional e poderá ser concedida se a parte comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

No caso, ausentes os elementos probatórios suficientes à demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte autora/agravante, eis que, na verdade, trata-se de demanda que ainda está em seu nascedouro e sequer está elucidada a questão acerca da culpa e os exatos limites da responsabilidade do réu no acidente narrados nos autos, havendo necessidade de oitiva da parte adversa e dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que amparam o pleito autoral.

Ademais, não há justificativa relevante para determinar o imediato bloqueio de valores de processo de homologação de acordo, antes mesmo de citar os agravados porque, sem dúvida, a matéria demanda instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, e os agravados tenham assegurado o direito à manifestação acerca dos argumentos lançados pela agravante, pois, além de a pretensão autoral envolver penhora de valores para satisfação de crédito ainda controvertido, a medida requerida “se trata de mera expectativa de direito,

uma vez que no presente processo sequer se vislumbrou ter ocorrido o efetivo pagamento do montante, o que por si só já afastaria o pleito para reserva” (STJ, Quarta Turma, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – AREsp 2338018/SP, publicação 29/06/2023).

Portanto, ausente demonstração
a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de oitiva da parte adversa e dilação probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que amparam o pleito autoral, até mesmo porque, já que
houve decisão ordenando a inserção de restrição de transferência nos veículos semirreboque de placas JZU5083 e JZU5113, via Sistema Renajud, que pertenciam ao falecido
, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência. (...).

Diante do exposto, com fundamento com
no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023